Tribunal: STF
Processo: ARE 1444719
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial. - A questão da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, respeitada a coisa julgada, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - REsp. n. 1.495.146/MG - TEMA 905/STJ. Nega-se provimento ao recurso” (fl. 2, e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Salienta que, “tendo, no caso presente, o precatório sido expedido em 2020 e pago em 2021, como reconhecido pelo próprio Acórdão recorrido, deve ser aplicada a LDO n. 14.116/2020, que determina a incidência do IPCA-E desde a data do cálculo exequendo” (fl. 6, e-doc. 12).



    Ressalta que “o precatório do valor incontroverso foi expedido em 2020 e pago em 2021, de forma que não se aplica ao caso a modulação das ADIS 4.357 e 4.425, mas sim aplica-se o julgamento do Tema 810/STF, que julgou inconstitucional a TR, de forma retroativa e sem modulação da matéria, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano do pagamento do precatório” (fl. 6, e-doc. 12).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 15).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assevera “demonstrada a violação aos artigos mencionados no Recurso Extraordinário do autor. (...) O venerando Acórdão ora recorrido deu provimento ao Agravo de Instrumento do INSS, determinando que a correção monetária do saldo remanescente de precatório seja feita pela TR até dezembro de 2013, e somente a partir de janeiro de 2014 pelo IPCA-E. (...) No entanto, tendo, no caso presente, o precatório sido expedido em 2020 e pago em 2021, com o reconhecido pelo próprio Acórdão recorrido, deve ser aplicada a LDO n. 14.116/2020, que determina a incidência do IPCA-E desde a data do cálculo exequendo” (fl. 4, e-doc. 18). 



    Ressalta que “deve ser aplicado ao caso o Tema 810/STF, que julgou inconstitucional a TR, bem com o a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano em que foi pago o precatório, Lei nº 14.116/ 2020, que determina a aplicação do IPCA-E desde a data do cálculo exequendo” (fl. 4, e-doc. 18).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 12, 
e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Desembargador relator dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



      “Com efeito, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, b do Código de Processo Civil, a decisão agravada considerou que a decisão da Turma Julgadora converge com o decidido no REsp.n. 1.495.146/MG(Tema 905), do Col. Superior Tribunal de Justiça, quando se fixou a seguinte tese: ‘(...) 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. Amodulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.’



    A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Turma Julgadora convergente à aplicação do Tema 905/STJ - verbis: ‘No caso, o pagamento do precatório foi efetivado em 14.04.2021, conforme depósito judicial (fls. 187 do incidente de cumprimento de sentença), devendo, assim, ser aplicada a modulação erigida pelo Excelso Pretório em março de 2015. Registre-se que o Excelso Pretório, em março de 2015, modulou a declaração de inconstitucionalidade, dispondo, de modo expresso, no item 2.2, que se manteriam válidos os pagamentos realizados com base na TR, nos precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal - INSS, no caso - até dezembro de 2013; no entanto, a partir de janeiro de 2014, com o advento da Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013, deveria incidir o IPCA-E como fator de atualização monetária. Assim sendo, devem ser empregados os índices de oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para correção do crédito, desde a edição da Lei nº 11.960/2009 até dezembro de 2013. (...) Desse modo, diante da modulação da declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Pretório, prejudicadas ficaram quaisquer outras digressões que se poderiam fazer acerca do tema, pois nenhuma dúvida paira acerca do que foi estabelecido pelo C. STF. (Fls. 26/27)’



    Consigne-se, por oportuno, quanto às alegadas ADIs 4357 e 4425, que a decisão proferida quando do julgamento dos embargos de declaração no RE nº 870.947/SE, Tema 810, ocorrido em 3.10.2019, não procedeu à modulação dos efeitos da decisão anterior” (fls. 1-4, e-doc. 20).



    Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal concluiu ser aplicável a Lei n. 11.960/2009 aos juros moratórios em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande de Sul ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 46.310-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.340.202-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou tese mais ampla, no sentido de que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, este Supremo Tribunal rejeitou embargos de declaração nos quais se pedia a modulação dos efeitos dessa decisão em repercussão geral, nos termos do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão.



    Nas instâncias ordinárias, aplicou-se essa orientação jurisprudencial quanto à incidência da Taxa Referencial, pois se extrai dos autos que o precatório foi expedido antes de 25.3.2015, como exposto no acordão recorrido e no agravo de instrumento.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora